Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar a Decisão de Primeiro Grau ensejadora do presente recurso, observa-se a existência de óbice ao seu conhecimento. Isso porque, em se tratando de decisão que versa acerca da gratuidade de Justiça, o art. 1.015, V, do CPC é claro ao dispor que será cabível agravo de instrumento nas hipóteses de rejeição do benefício ou acolhimento do pedido de sua revogação, não sendo este, à toda evidência, o caso dos autos, porquanto se trata de Decisão que indeferiu a impugnação da Ré-Agravante à concessão da gratuidade de justiça em favor da Autora-Agravada. Nesse sentido, cito precedente da Casa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DEFERIDA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DEVIDAMENTE FIRMADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PROVIMENTO JUDICIAL NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpõe a barreira do conhecimento. 2. A redação do art. 1.015, V, do CPC é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Referido dispositivo legal não cuidou de abranger, na hipótese de cabimento, o deferimento da gratuidade de justiça ou a rejeição da impugnação ao pleito de concessão dessa benesse. 3. Não se sustenta o entendimento de que a hipótese restrita do art. 1.015, V, do CPC, se aplica apenas ao processo de conhecimento e que o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC abrangeria qualquer deliberação sobre gratuidade de justiça em processo de execução. Distinção não amparada na disciplina recursal prevista na lei processual civil, que, em inafastável interpretação lógico-sistemática, reconhece ser a regra do art. 1.015. V, do CPC, também aplicável ao processo executivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07096728720218070000 acórdão 1382259 -1a Turma Cível – Rela Desa DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA – Dje 10/11/2021). Quadra dizer, portanto, que se trata de Decisão não passível de ser atacada na via do Agravo de Instrumento, o que não obsta à parte inconformada suscitar a questão em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (CPC, art. 1.009). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator